Tribunal: TJDFT
Processo: 0721033-36.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito processual civil. ilegitimidade passiva. teoria da asserção. direito do consumidor. responsabilidade solidária. cadeia de prestação de serviços. agência de viagens. contratação de aluguel de carro. descumprimento do dever de informação. dano material configurado. recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré a pagar aos requerentes a quantia de R$ 2.164,67 (dois mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), a título de reparação danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC até 31/08/2024 e pelo IPCA a partir de 01/09/2024, desde o desembolso (20/09/2024), e acrescido de juros de mora fixados pela taxa legal (Lei no 14.905/2024), a contar da citação (18/10/2024).
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 71861457). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 71861566).
II. Questão em discussão
3. Discute-se, em preliminar, a ilegitimidade passiva da ré. Questiona-se, no mérito, se houve falha na prestação do serviço e a existência do dever de indenizar.
III. Razões de decidir
4. Adota-se a teoria da asserção, de forma que a legitimidade da parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial. Nesse contexto, a responsabilidade do réu é questão relativa ao mérito da causa e com ele será analisada. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas do direito do consumidor. Nesse aspecto, o CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC). Ademais, caso a ofensa tenha mais de um autor, todos responderão de forma solidária pelos danos sofridos pelo consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Ressalta-se que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). E nos termos do art. 30 do CDC, toda informação suficientemente precisa e clara obriga o fornecedor que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
6. Consta da inicial que os autores alugaram o veículo por meio do site da ré, pelo valor de R$ 1.249,33, constando do contrato que referido valor compreendia todas as taxas. Todavia, ao receberem o voucher, foram informados de que haveria uma taxa a ser pagar nos Estados Unidos por ocasião da devolução do veículo. Chegando ao destino, foram surpreendidos com a cobrança de 601 dólares por seguro obrigatório, o que correspondia, na época, ao montante de R$ 3.353,58. Optaram, então, poder não retirar o veículo na locadora e alugar outro diretamente no aeroporto, pagando, na ocasião, o valor de 623,73 dólares (R$ 3.414,00). Por seu turno, a ré alega que o direito de informação foi devidamente cumprido, ressaltando que o valor da taxa constou do voucher enviado aos autores. Em síntese, defende que não houve falha na prestação do serviço, mormente por se tratar de mera intermediária do serviço.
7. No caso, a ré não demonstrou que os autores tiveram adequada ciência da cobrança da taxa de 601 dólares, conforme vouchers juntados pelas partes em ID 71861420 e 71861442. Assim, é incontroversa a disponibilização de serviço diverso do contratado, razão pela qual se mostra escorreita a determinação contida na sentença, uma vez que os autores efetivamente promoveram o pagamento de R$ 1.249,33 na contratação com a recorrente, bem como efetuaram o pagamento de US$ 623,73, equivalente a R$ 3.414,00 para a locação do novo veículo, de modo que o montante da condenação deve ser mantido.
8. Em arremate, há de se consignar que, ainda que a cobrança tenha sido realizada pela locadora de veículos, tal fato não afasta ou exclui a responsabilidade da recorrente, notadamente por fazer parte da cadeia de consumo e a responsabilidade ser na modalidade solidária. Em reforço, incide no caso a teoria do risco do negócio ou atividade, de modo que a ré deve responder pelos danos causados aos autores. Portanto, é patente a ocorrência de violação do dever de informação imputado à ré, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas, caso haja. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.